Tribunal: TJBA
Processo: 0000555-87.2012.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000555-87.2012.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BERNADETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS. LEI FEDERAL Nº 11.770/2008. NORMA AUTOAPLICÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Maria Bernadete dos Santos,
em face da
sentença de improcedência pro
latada
pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Teofilândia, que denegou o Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Saúde, o qual
indeferiu
a prorrogação da licença-maternidade da servidora de 120 para 180 dias. A Impetrante alegou que o indeferimento foi desmotivado e violou seu direito líquido e certo à prorrogação do benefício, com base na Lei Federal nº 11.770/2008.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Federal nº 11.770/2008, que estabelece a prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, é autoaplicável e gera direito à extensão do benefício, independentemente de regulamentação municipal; (ii) verificar se a ausência de norma específica local impede a concessão do direito à prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal garante o mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída e apta a demonstrar o direito, no momento da impetração.

4. A licença-maternidade é um direito social com fundamento constitucional (art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF), que visa à proteção da saúde da mãe e do filho, sendo direito de natureza fundamental.

5. A Lei Federal nº 11.770/2008 institui o Programa Empresa Cidadã e autoriza a prorrogação da licença-maternidade para mais 60 dias, totalizando 180 dias. Essa norma é considerada autoaplicável, não dependendo de regulamentação municipal para gerar efeitos, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte e de outros
T
ribunais.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que a prorrogação prevista na Lei nº 11.770/2008 aplica-se às servidoras públicas, independentemente de lei local específica, uma vez que a norma federal possui eficácia plena e imediata, conferindo direito subjetivo à
funcionária
gestante.

7. No caso concreto, ainda que não houvesse legislação municipal específica na época do parto, o direito da servidora à prorrogação da licença-maternidade está amparado na norma federal e na interpretação jurisprudencial que a reconhece como aplicável a todas as servidoras públicas.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo provido.

____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 7º, XVIII, e 39, § 3º; Lei Federal nº 11.770/2008, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0075379-80.2010.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 19/09/2017; TJBA, Remessa Necessária nº 0000332-38.2012.8.05.0193, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 04/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n
°
0000555-87.2012.8.05.0258
,

da Comarca de
Teofilândia
, sendo Apelante
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
e

Apelado o

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.